Tribunal: TJDFT
Processo: 0714503-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0714503-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por MAXIMIANO SOUZA ARAUJO NETO, em favor de RONES JESUS DOS SANTOS, em face da decisão (ID 16503866 - Págs. 1/4) proferida pelo Núcleo de Audiência de Custódia, no Processo no 2020.16.1.001690 do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva em razão de sua periculosidade, extraída das circunstâncias que envolvem o caso concreto e do histórico de violência doméstica e familiar. Em suas razões (ID 16502146 - Págs. 1/6), o impetrante defende a ausência de quaisquer dos pressupostos legais arrolados no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como ser desnecessária a prisão preventiva quando as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal Brasileiro são suficientes para garantir a ordem pública. Pondera que a medidas protetivas de urgência foram decretadas juntamente com a prisão preventiva e, por óbvio não foram descumpridas, não havendo, pois, como afirmar que a prisão preventiva seria necessária para garantir sua execução, o que torna a prisão ilegal, sendo desarrazoada por sequer oportunizar ao paciente a possibilidade de cumprir as medidas protetivas deferidas à vítima, restando claro que a privação da liberdade é inadequada e desproporcional. Assevera que as condições pessoais do paciente são favoráveis, sendo ele primário, pai de 5 filhos que necessitam de cuidados e possui trabalho lícito. Declara ainda, que um de seus filhos é portador de Síndrome de Down e cardiopatia congênita, conforme laudos médicos acostados aos autos. Destaca que o crime imputado ao paciente em uma eventual condenação não ultrapassará o mínimo legal, tendo em vista a sua primariedade. Logo, na hipótese de condenação sua pena será diversa do cárcere privado. Ao final, requer em sede liminar a revogação da prisão preventiva. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, para a procedência do pedido de concessão da ordem, independentemente do pagamento de fiança. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (ID 16503866 - Págs. 1/4): "(...) Com efeito, os fatos narrados no presente APF revestem-se de especial gravidade. Segundo consta, o custodiado teria se dirigido à residência da irmã da sua ex-esposa para procurá-la, onde teria chegado, sacado uma arma de fogo e perguntado pela sua ex-companheira. Contudo, como não teria conseguido localizá-la, teria levado consigo a sua irmã, tendo a amarrado e a colocado no veículo. Ainda, para lograr êxito no sequestro, teria ainda amarrado o marido da vítima e o deixado em sua residência. Ademais, no caminho, o autuado teria ainda trocado de carro para evitar perseguição. Contudo, foi descoberto ao ser parado em um posto policial, ocasião em que a vítima teria gritado por socorro e foi encontrada amarrada. Ressalte-se que na posse do custodiado foi encontrada uma arma de fogo, munições, além de uma faca, tendo ele dito que levaria a vítima para outro Estado da Federação. Os fatos são gravíssimos e a prisão se mostra necessária para garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima e seus familiares. Ante o exposto, converto em preventiva a prisão em flagrante de RONES JESUS DOS SANTOS, filho Enenildo Ferreira dos Santos e Vilma Jesus dos Santos, nascido em 20/05/1988, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. No tocante as medidas protetivas requeridas pela(s) vítima(s) e/ou pelo Ministério Público, verifica-se, in casu, a necessária intervenção judicial para o caso de o custodiado ser colocado em liberdade. Desta feita, há a necessidade da adoção de medida emergencial, a fim de evitar o agravamento do quadro ou novas agressões. Frise-se que a decisão pode ser revista a qualquer tempo, sendo que não afeta os direitos e garantias do autor do fato, mas visa preservar a integridade física e psicológica da(s) vítima(s) e familiares. Nessas situações, a Lei Maria da Penha, no art. 19, § 1o, dispõe que as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato pelo Juiz, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este último ser prontamente comunicado. Desta forma, com fulcro nos artigos 22 e 23 da Lei no 11.340/06, defiro as seguintes medidas protetivas favoráveis a(s) vitima(s), impondo ao ofensor: a) proibição de contato com a(s) ofendida(s) e seus familiares, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; b) proibição de se aproximar da(s) ofendida(s) e de seus familiares, fixado, desde já, como limite mínimo, a distância de 500 (quinhentos) metros."(...) Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a periculosidade e a preservação da incolumidade pública, uma vez que houve elementos de flagrante próprio em relação ao crime de ameaça e sequestro, bem como a garantia da execução das medidas protetivas, caso o paciente seja posto em liberdade, revelando que a vítima se encontra em situação de risco. Constata-se que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 147, caput, e 148, caput, ambos do CP, c/c art. 16, § 1o, IV, da Lei 10.826/03 c/c art. 5o , III, da Lei 11.340/2006, conforme Auto de prisão em flagrante no 408/2020 – 31a DP (ID 16503864 - Págs. 1/7) e Auto de Apresentação e Apreensão no 254/2020, o qual identifica os objetos: uma arma de fogo e uma faca (ID 16503864 - Pág. 10). O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a periculosidade do paciente e a gravidade concreta da conduta, decorrente do uso de arma de fogo, de faca e sequestro da vítima. Como se nota, a decretação da prisão preventiva foi a medida decretada para garantir a paz e a tranquilidade da vítima. Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 3 de junho de 2020 17:25:34. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator